Tribunal: TJMT
Processo: 0007514-87.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007514-87.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), HIGOR SANTOS DA COSTA - CPF: 038.676.961-36 (APELADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ANULAÇÃO DA MEDIDA DE BUSCA PESSOAL – DENÚNCIAS ANÔNIMAS REPUTADAS INSUFICIENTES PARA LEGITIMAREM A MEDIDA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ROGO POR CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE –PRESENTE FUNDADA SUSPEITA A LEGITIMAR A BUSCA PESSOAL – DENÚNCIAS ANÔNIMAS PORMENORIZADAS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O APELADO –
APELO PROVIDO.

Existindo fundada suspeita de que o agente estivesse ocultando consigo drogas ilícitas, notadamente diante da existência de denúncias anônimas pormenorizadas, tem-se por legítima a execução da medida de busca pessoal.

Presentes provas robustas da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, a partir da apreensão de entorpecentes, dos depoimentos testemunhais e da confissão do agente, impositiva se faz a condenação.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em estima recurso de apelação criminal aforado pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu Higor Santos da Costa das imputações dizentes com a prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.

O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, ao argumento de que a decisão combatida está equivocada por ter reconhecido a nulidade da busca pessoal realizada a partir de denúncias anônimas.

O apelado confuta as razões recursais e defende a manutenção da sentença absolutória.

A cúpula do Ministério Público assinala o provimento do recurso de apelação criminal.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado pelo Ministério Público, pretendendo a reforma da sentença que absolveu Higor Santos da Costa das imputações dizentes com a prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Narra a denúncia que:

“No dia 18 de julho de 2015, por volta das 14h00min, o denunciado foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar mantendo em depósito, no interior de sua residência, localizada no endereço supramencionado, 01 (um) tablete de Cannabis Sativa L (maconha), pesando no total 302,114g (trezentos e dois gramas e cento e quatorze miligramas); várias Porções da mesma substância entorpecente (maconha), pesando 16,996 (dezesseis gramas e novecentos e noventa e seis miligramas); e 32 (trinta e duas) bitucas de cigarro artesanal da citada droga (maconha), pesando 3,232g (três gramas e duzentos e trinta e dois miligramas), substâncias estas que seriam destinadas a comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (Ludo de Constate-o de Droga as fls. 34/38-IP).

Constatou-se, também, do presente procedimento informativo que, no sobredito dia (18/07/2015) e lugar, o denunciado estava ocultando 01 (uma) motocicleta (Honda/CG 125, cor preta, sem placa, número de identificação veicular 9C2JC1801JR116490 e número do motor CG125BRE1438632), veículo este que havia sido adquirido pelo valor irrisório de R$ 800,00 (oitocentos reais), sapiente de que se tratava de produto proveniente de outra prática criminosa (furto ou roubo), haja vista as circunstâncias da aquisição, pois a moto não tinha o emplacamento adequado exigido pelo DETRAN, nem tampouco o documento de registro veicular, e inclusive possuía cadastro de veículo com restrição de roubo/furto no sistema BIN do RENAVAM (Laudo de Exame Pericial de Identificação Veicular de fls. 43/45-IP e anexo de fl. 46-IP).”

O Ministério Público pretende a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, ao argumento de que a decisão combatida está equivocada por ter reconhecido a nulidade da busca pessoal realizada a partir de denúncias anônimas.

O recurso merece provimento.

Com efeito, a tese apresentada pelo Ministério Público é a de que a existência de denúncia anônima legitimaria, por si só a adoção da medida de busca pessoal e, neste caso, havendo apreensão de pequena quantidade de droga, legitimada estaria a busca domiciliar.

Alega, no ponto, que:

(...) naquela ocasião, a Policia Militar recebeu uma informação anônima, via COPOM, dando conta que na residência situada na Rua Luiz de Medeiros, n° 57, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, havia dois indivíduos não identificados repassando substâncias entorpecentes e armas de fogo. Diante desta informação, uma guarnição militar se deslocou ao referido local para as devidas averiguações, onde avistaram o denunciado saindo da aludida residência e, ao ser procedida sua abordagem e revista pessoal, foi encontrado no bolso de seu shorts 01 (um) papelote com substância entorpecente aparentando ser maconha.

Na sequência, diante de tal situação fatídica, os milicianos se deslocaram até a residência do denunciado, situada no Bairro São José desta cidade, onde realizaram buscas minuciosas e localizaram em seu quarto, embaixo de uma cômoda, um tablete de maconha (pesando no total 302,114g) envolto em um invólucro plástico; em cima dessa mesma cômoda também havia 01 (uma) balança digital de precisão comumente utilizada na pesagem de produto entorpecente e ainda encontraram 01 (um) rolo de papel celulose, material este tipicamente utilizado na confecção de cigarros artesanais. Ademais, ainda no quarto do denunciado, localizaram várias porções de maconha (pesando 16,9969) e 32 (trinta e duas) bitucas artesanais da mesma substância entorpecente (pesando 3,232g), as quais estavam dentro de um pote de vidro e em outros locais não precisados dentro do referido cômodo (Auto de Apreensão de fls. 23/24).”

Lado outro, em sede inquisitiva, o policial militar Roy Benet Rodrigues de Souza narrou que:

“(...) é Tenente PM exercendo suas funções nesta cidade; QUE,
foram informados anonimamente
, e acionados VIA COPOM, de que na residência localizada na RUA LUIZ MEDEIROS, N° 57, no bairro SANTO ANTONIO, duas pessoas haviam acabado de deixar uma certa quantidade de entorpecente (MACONHA) e duas ARMAS DE FOGO naquele local; QUE, de imediato as guarnições
deslocaram até o local supracitado, onde visualizaram um indivíduo sair daquela casa e o mesmo imediatamente foi abordado; sendo que com ele foi localizado um papelote com entorpecente aparentando ser maconha; no bolso do short;
QUE, ao questionarem o suspeito sobre a quantidade de entorpecente que o mesmo teria recebido em sua residência e ainda sobre as armas de fogo, o mesmo
relatou que havia apenas entorpecente estocado em sua residência; QUE, foram até o endereço onde o suspeito reside com sua avó e seu pai, onde com a autorização de ambos os proprietários da residência, adentraram e efetuaram uma busca no quarto do suspeito, onde foi localizado mais entorpecentes aparentando ser maconha, numa quantidade de aproximadamente 500 (quinhentos gramas) estava em uma sacola plástica debaixo de uma cômoda e quem informou o local preciso onde estava a droga foi o suspeito HIGOR
;
QUE, foi localizado também uma balança digital de precisão que estava em cima da mesma cômoda; e

todos as bitucas e resquícios de droga estavam localizados no quarto
; QUE, foi entregue todo o material vinculado a ocorrência e ainda uma motocicleta marca HONDA de cor preta, sem placas de identificação e com a numeração de CHASSI RAPADA; QUE, ao ser indagado o suspeito sobre a procedência da moto este afirmou que havia comprado a moto na OFICINA DO HELIO MOTOS localizada na Rua antiga 42, no bairro Santo Antônio; (fl. 343, sic).

Tal depoimento foi ratificado pelo policial militar Edislei Moreira Cardoso.

O apelado, em sede inquisitiva, alegou que:

(...) na data hoje, por volta das 00h, o interrogando saiu da casa de sua mãe e passou na nova Rodoviária, nesta Urbe, para comprar drogas; QUE, o interrogando é usuário de drogas; QUE, no local, o interrogando encontrou um indivíduo e falou: "ou, me vende deizão deste fumo aí"; QUE o indivíduo disse: "olha, eu tenho trezentas gramas aqui de maconha e vou vender para você baratinho, pois estou precisando de dinheiro para viajar;" QUE, o interrogando perguntou o valor da maconha, sendo que o indivíduo disse que custava R$ 300,00 reais; QUE, então, o interrogando decidiu comprar a droga e levar para casa; QUE, o interrogando não conhece esta pessoa que lhe vendeu a droga e, como estava na Rodoviária, certamente ele já foi embora; QUE, em casa, o interrogando guardou a maconha em seu quarto; QUE, na residência, moram o pai do interrogando e a sua avó; QUE, eles não desconfiaram de nada e não sabiam que o interrogando estava com droga em casa;
QUE, então, como o interrogando precisava vender a droga, para ganhar dinheiro, hoje, durante a madrugada, o interrogando postou em um grupo de Watsapp que tinha maconha para vender, sendo que, no período da tarde, uma pessoa, que o interrogando não conhece foi em sua casa e comprou R$ 90,00 reais de droga;
QUE, o interrogando não sabe o valor de cada grama; QUE, o interrogando não vendeu para ninguém, mais;
QUE, após, já por volta das 13h, o interrogando estava indo para "praia", em Aragarças, sendo que no trajeto, o interrogando avisou para alguns usuários, que estava vendendo maconha e quem quisesse poderia ir a sua casa comprar;
QUE o interrogando levou uma porção de maconha consigo, para usar; QUE, próximo ao Supermercado NILO, a Policia Militar lhe abordou, momento em que encontraram a substancia entorpecente, que o interrogando estava levando consigo; QUE os Policiais Militares lhe perguntaram sobre as outras drogas, bem como armas de fogo, que o interrogando tinha em casa; QUE os Policiais Militares convidaram o interrogando para entrar na viatura e o levaram até a sua casa; QUE, chegando em casa, o interrogando decidiu apresentar aos Policias uma porção de maconha, de aproximadamente 300 gramas; QUE, além da substancia entorpecente, os Policiais, ainda, apreenderam uma balança digital e uma motocicleta; QUE o interrogando não tem arma de fogo; QUE, em relação a balança, o interrogando a adquiriu, faz uns dois dias, nesta Urbe; QUE, a balança foi utilizada para pesar o total de droga que comprou, que deu 300 grama; QUE, no tocante a motocicleta, o interrogando acrescenta que, há uns quatro meses, nesta Urbe, comprou a motocicleta, na loja Hélio Motos, localizada nesta Urbe; QUE, o interrogando pagou R$ 800,00 reais pela moto; QUE, o interrogando adquiriu a moto, sem documento; QUE, a moto estava no nome de um Fazendeiro, sendo que o interrogando, posteriormente, iria atrás dele, para tentar regularizar; QUE a pessoa de nome CRISTIAN, dono da Hélio motos que lhe vendeu a moto; QUE, o interrogando não tinha o conhecimento de que a moto estava com chassi raspado, mas tinha o conhecimento de que ela não tinha documento e, tampouco placa; QUE o interrogando não celebrou qualquer contrato escrito, para adquirir a motocicleta; QUE, mesmo assim, o interrogando adquiriu a moto; QUE, o interrogando nunca tinha vendido drogas ilícitas anteriormente, apesar de ser usuário, há, aproximadamente, 04 anos.” (Fl. 23)

A testemunha Acir Ribeiro Nunes, em juízo, narrou que o réu mora em frente a sua casa, sempre tendo frequentado sua casa sem apresentar qualquer problema.

A testemunha Edislei Moreira Cardoso, policial militar, narrou em juízo que estava nas imediações do mercado Nilo antigo e obtiveram a informação, abordaram o réu um pouco mais acima, encontraram com ele uma pequena porção de droga e, fizeram a condução até a residência, nas proximidades do CSU, e lá foi localizada uma quantidade maior, aproximadamente meio quilo de droga, quantia esta pouco comum para usuários.

O policial militar Roy Benet, em juízo, testificou que o pessoal ligou no COPOM informando que suspeitos haviam deixado duas armas de fogo e drogas em uma residência. Então se deslocaram até as proximidades do local, encontraram o rapaz, abordaram-no, fizeram a revista e encontraram um pedaço de maconha no bolso dele. Que o abordado confirmou que tinha mais droga em sua casa, mas não armas. Que foram até a mencionada residência e encontraram, no quarto do réu, aproximadamente meio quilo de maconha, além de uma motocicleta já velha, remontada.

O apelado Higor, interrogado em juízo, alegou que a maconha realmente era sua, e que a comprou por R$ 300,00 (trezentos) reais. Afirmou que tinha acabado de sair do mercado Nilo e comprou essa droga para passar o mês inteiro consumindo.
Que também estava vendendo a droga para manter seu vício
.
Que postou no
whatsapp
que estava vendendo droga
. Que usa maconha desde os 12 (doze) anos de idade. Que comprou a moto no Helio motos, sem documentos, por R$ 800,00 (oitocentos reais), e no dia que a comprou o dono anterior disse que não tinha registro de roubo ou furto, tendo apenas um recibo da moto, e que o ano de fabricação da moto era de 95 pra mais velha. Que não sabia que a moto era furtada.

Pois bem.

O Código de Processo Penal estabelece que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam o corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca dimiciliar.

No caso em comento, faz-se comprovada a presença da fundada suspeita.

Como visto, o jovem apelado confessou que saiu de casa com uma porção de drogas e que anunciou em aplicativos de comunicação telefônica e nas ruas que estaria vendendo drogas.

Ao depois, a polícia recebeu informações anônimas dando conta de que o apelado teria recebido drogas em sua casa e estaria comercializando-as. Assim, dirigiram-se ao local apontado e, nas imediações, encontraram o denunciado, e, com toda razão, efetuaram a busca pessoal, encontrando uma porção de maconha. Desse modo, foram até a residência assinalada na denúncia apócrifa e, mediante autorização, efetuaram buscas domiciliares, encontrando relevante quantidade de entorpecentes, além de uma balança de precisão, elementos que confirmam a confissão do apelado de que estaria comercializando drogas.

Assim, impositiva a reforma da sentença atacada para reconhecer a licitude da medida de busca pessoal, bem como para condenar o recorrido pelo delito de tráfico de drogas.

Portanto, impõe-se o estabelecimento da reprimenda.

As circunstâncias judiciais em nada se distanciam da normalidade típica, ao passo que a natureza e a quantidade dos entorpecentes não justificam a exasperação da pena. Logo, estabeleço a pena no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, a despeito da presença das atenuantes a confissão e da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena, nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que o apelado não tem prévio envolvimento com ações ou organizações criminosas, sendo primário e de bons antecedentes, aplico a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas para reduzir a pena em dois terços, chegando à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao mínimo legal.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Portanto,
dou provimento
ao presente recurso de apelação criminal para
condenar
Higor Santos da Costa
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Intime-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020